Tribunal: TJMT
Processo: 1024328-86.2026.8.11.0000
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024328-86.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 049.489.421-03 (ADVOGADO), ESTEFANNIA SILVA LIMA - CPF: 498.230.178-67 (PACIENTE), JUIZO DAS GARANTIAS - NÚCLEO 4.0 (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 049.489.421-03 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Apreensão de diversidade e de quantidade de entorpecentes. Indícios de autoria e de materialidade. Vínculo da paciente com o imóvel. Inexistência de indícios de liderança, gestão financeira ou vinculação a organização criminosa. Condições pessoais favoráveis. Primariedade. Princípio da proporcionalidade. Medidas cautelares diversas da prisão. Monitoração eletrônica e recolhimento domiciliar noturno. Ordem parcialmente concedida.

i. caso em exame

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa em flagrante delito, cuja segregação foi posteriormente convertida em prisão preventiva, atualmente denunciada, em conjunto com corréu, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

ii. questão em discussão

2. São duas as questões em discussão: (i) verificar se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos aptos a evidenciar a imprescindibilidade da medida extrema; (ii) analisar a suficiência e a adequação da substituição da custódia por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, à luz das circunstâncias do caso e dos predicados pessoais demonstrados nos autos.

iii. razões de decidir

3. A decisão impugnada não padece de ausência de fundamentação, porquanto indicou, de modo concreto, a considerável quantidade e a

diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas no imóvel, associada à apreensão de balança de precisão e de materiais de fracionamento, elementos aptos a evidenciar, em juízo preliminar, possível destinação mercantil.

4.

A análise do conjunto indiciário, nesta fase de cognição cautelar, não evidencia que a liberdade da paciente represente risco concreto à ordem pública, uma vez que os autos não demonstram vinculação a organização criminosa estruturada, perigo efetivo de fuga ou possibilidade concreta de embaraço às investigações.

5. A paciente ostenta condições pessoais favoráveis, por possuir 21 anos de idade, primariedade e ausência de antecedentes criminais. A custódia cautelar, nesse contexto individualizado, revela-se desproporcional.

6. Os fins acautelatórios podem ser alcançados mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. A imposição de monitoração eletrônica e de recolhimento domiciliar noturno mostra-se suficiente e adequada para neutralizar o risco e preservar o regular desenvolvimento da instrução criminal.

iv. dispositivo e tese

7.
Ordem de habeas corpus concedida em parte.

Tese de julgamento:

“1. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva satisfaz a exigência de fundamentação concreta quando aponta a

considerável quantidade e diversidade de drogas apreendidas, além de apetrechos para fracionamento. 2. A prisão cautelar constitui medida excepcional e revela-se desproporcional quando a imputada ostenta condições pessoais favoráveis e os elementos indiciários não evidenciam papel de gestão ou domínio autônomo sobre a mercancia ilícita, tampouco vinculação a organização criminosa, mostrando-se cabível a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, como o monitoramento eletrônico e o recolhimento domiciliar.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 310, II, 312, 313, I, e 319; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 179.607/RO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024; STJ, AgRg no HC n. 852.117/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.09.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Huguiney Alves de Souza Filho em favor de
Estefannia Silva Lima
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n.º 1014659-97.2026.8.11.0003, converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006. (ID 372556385, pp. 65-73)

Narra o impetrante que, na madrugada de 30 de maio de 2026, policiais militares realizavam patrulhamento no bairro Padre Lothar, em Rondonópolis/MT, quando teriam percebido odor semelhante ao de maconha proveniente de uma residência. Em seguida, visualizaram um indivíduo na área externa do imóvel que, ao notar a aproximação da guarnição, empreendeu fuga. Após o ingresso no local, foram apreendidas substâncias entorpecentes e outros objetos que motivaram a lavratura do auto de prisão em flagrante.

Sustenta que a paciente não foi flagrada comercializando drogas, tampouco portava entorpecentes, dinheiro fracionado ou instrumentos típicos da traficância, nem praticou ato individualizado indicativo de comércio ilícito. Alega, ainda, que havia um terceiro indivíduo que fugiu do local, circunstância que, em sua ótica, afastaria a imputação automática de responsabilidade à paciente.

Afirma inexistirem indícios de atividade habitual relacionada ao tráfico, diante da ausência de investigação prévia, monitoramento policial ou diligências correlatas. Destaca, por fim, que a paciente é primária, possui residência fixa - Município de Primavera do Leste/MT- e exerce atividade lícita, o que evidenciaria vínculo com o distrito da culpa e ausência de risco de evasão.

Argumenta, ainda, que a prisão preventiva foi decretada com base em fundamentos genéricos, relacionados à gravidade abstrata da imputação e à natureza dos entorpecentes apreendidos, sem demonstração concreta da imprescindibilidade da medida extrema, mostrando-se suficiente a aplicação de cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. (ID 372556381)

Em sede liminar, requereu a imediata revogação da custódia cautelar, com expedição de alvará de soltura em favor da paciente, com ou sem imposição de medidas alternativas. No mérito, postulou a confirmação da ordem. (ID 372556381)

A liminar foi indeferida por ausência de ilegalidade manifesta, destacando-se a existência de elementos concretos que indicam, em juízo preliminar, o
fumus commissi delicti e o periculum libertatis,
especialmente diante da quantidade e diversidade de drogas apreendidas, além de objetos relacionados à traficância. (ID 372638394, pp. 1-8)

A Juíza da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT prestou informações, confirmando os fundamentos da prisão preventiva e noticiando o oferecimento de denúncia contra a paciente e o corréu pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006. Esclareceu, ainda, que o feito aguardava o cumprimento de diligências e a apresentação das defesas preliminares. (ID 375735880, pp. 1-4)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador

Antonio Sergio Cordeiro Piedade, opinou pela denegação da ordem, apresentando a seguinte ementa. (ID 377920893, p. 1)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXPRESSIVA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE OBJETOS RELACIONADOS À MERCANCIA ILÍCITA. IMPOSSIBILIDADE DE APROFUNDAMENTO PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

Não há pedido de sustentação oral.

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se parcialmente do
habeas corpus
.

A controvérsia cinge-se a verificar se, na hipótese, estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Colhe-se dos autos que, em 29 de maio de 2026, por volta das 19h30, policiais militares, em patrulhamento no âmbito da
"Operação Território Livre",
ao passarem em frente a uma residência sem muro ou portão, situada na Rua Anízio de Queiroz Monteiro, Bairro Padre Lothar, em Rondonópolis/MT, perceberam forte odor característico de maconha proveniente do imóvel. Diante da fundada suspeita, a guarnição retornou ao local, ocasião em que visualizou um indivíduo sentado na área externa da residência que, ao notar a aproximação policial, empreendeu fuga pelos fundos, deixando cair três porções de substância análoga à cocaína, já embaladas para comercialização, evadindo-se em rumo ignorado e não sendo identificado.

No local em que o foragido se encontrava, além das porções de cocaína, foram apreendidas diversas sacolas plásticas cortadas, comumente utilizadas para o acondicionamento de entorpecentes. Prosseguindo nas diligências, os policiais constataram que a porta da cozinha estava aberta, sendo possível visualizar, do lado externo do imóvel, uma marmita sobre o fogão contendo um grande tablete de maconha, além de uma balança de precisão. Diante da situação de flagrância, os policiais adentraram a residência, onde localizaram e abordaram a paciente
Estefannia Silva Lima
no banheiro do imóvel, enquanto se arrumava.

Em busca no interior da residência, foram apreendidas as porções de maconha visualizadas na cozinha e a balança de precisão. Em um dos quartos, sobre uma escrivaninha, localizou-se uma vasilha contendo 7 (sete) porções de cocaína, 1 (uma) porção de pasta base de cocaína, 107 (cento e sete) comprimidos de MDMA, 5 (cinco) frascos de substância análoga a lança-perfume e 47 (quarenta e sete) unidades de substância análoga a LSD, além de um aparelho celular danificado. Na sala, foram apreendidos documentos pessoais da paciente, entre eles seu RG e um currículo em seu nome no qual constava como endereço residencial o próprio imóvel da diligência, circunstância destacada pela autoridade policial como divergente da versão de que a paciente apenas estaria de passagem pelo local.

Submetido o material a perícia, restou constatado, ao todo: 10 (dez) porções de cocaína, com massa de 7,56g; 1 (uma) porção de pasta base de cocaína, com massa de 1,20g; 2 (duas) porções de maconha, com massa total de 153,53g; e 107 (cento e sete) porções de MDMA, com massa total de 100,70g, ID. 372556385 - Pág. 7-12.

A denúncia, oferecida em 11 de junho de 2026 imputa à paciente e ao corréu
Gabriel Ribeiro da Silva
— identificado nos autos como o efetivo locatário e ocupante do imóvel, consoante depoimento do proprietário Dierson Rodrigues Xavier — a prática conjunta do delito do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, por guardarem e manterem em depósito as substâncias acima descritas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, extraído do sistema PJE na origem.

Em audiência de custódia, a prisão em flagrante da paciente foi homologada e convertida em prisão preventiva, pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, com fundamento no art. 310, II, c/c art. 313, I, do Código de Processo Penal, por entender presentes os requisitos do art. 312 do mesmo diploma. Colhe-se da decisão impugnada, no que interessa:

"No caso versando, há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria em relação à conduzida, mormente pelo próprio auto de prisão em flagrante, laudo pericial da substância apreendida e declarações colhidas dos policiais. [...] Além disso, verifico, a par da existência de indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade delitiva, a necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública,
diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade, variedade e natureza das substâncias entorpecentes apreendidas
. [...] Nesse sentido, a diversidade de entorpecentes, associada à forma de acondicionamento das porções, à existência de balança de precisão, sacolas plásticas cortadas e demais materiais compatíveis com o fracionamento e a preparação para venda, constitui indicativo concreto de possível destinação mercantil. [...] À luz desses elementos, que denotam a presença de indícios suficientes de autoria criminosa pela autuada, é evidente que eventuais predicados pessoais não serviriam para ensejar sua liberdade. Nesse momento, por tudo quanto se mencionou, é imperativa a prisão cautelar, mostrando-se insuficiente qualquer medida alternativa a esta."
(Id. 372556385, pp. 65-73

Feitos esses apontamentos, passo ao exame do mérito do
writ
.

Em juízo de cognição exauriente quanto às teses deduzidas na impetração, sem prejuízo da análise apenas sumária do mérito da ação penal originária, verifica-se que a decisão impugnada não padece de ausência de fundamentação.

Ao contrário do que sustenta a impetração, o Juízo de origem não se valeu de fórmulas genéricas ou da mera gravidade abstrata do delito imputado. A decisão indicou elementos concretos extraídos do flagrante, notadamente a considerável quantidade e a diversidade das substâncias apreendidas no imóvel — cocaína, pasta base de cocaína, maconha e MDMA, esta em porção sólida e em 107 (cento e sete) comprimidos —, além da apreensão de balança de precisão e de sacolas plásticas cortadas, circunstâncias que, ao menos em juízo preliminar, são aptas a indicar possível destinação mercantil do material localizado.

Desse modo, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não se revela teratológica, tampouco desprovida de lastro fático, satisfazendo a exigência de fundamentação concreta prevista no art. 312 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, esta Câmara já assentou a idoneidade da custódia cautelar em hipóteses envolvendo apreensão de drogas em quantidade e variedade expressivas. (TJMT, HC n.º 1008596-65.2026.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 30.03.2026)

A despeito disso, a hipótese comporta distinção relevante quanto ao grau de envolvimento individualizado da paciente com a totalidade do material apreendido. Tal circunstância, analisada com a cautela própria deste momento processual,
recomenda temperamento na intensidade da medida cautelar imposta.

Com efeito, conforme consta dos autos e da denúncia, o imóvel onde ocorreu a apreensão era locado pelo corréu Gabriel Ribeiro da Silva desde dezembro de 2025. O proprietário Dierson Rodrigues Xavier declarou desconhecer a paciente e informou que, quando da locação do imóvel por Gabriel, este estava acompanhado de outra mulher, diversa da ora paciente.

É certo que há elementos indicativos de vínculo da paciente com o local. Consta que ela indicava o mesmo endereço em currículo encontrado no imóvel, circunstância que sugere relação superior à de mera passagem. Também se verifica que soube informar, com precisão, que o imóvel pertencia a Gabriel e que ele ali se encontrava fazendo uso de maconha minutos antes da abordagem.

Tais elementos, somados à proximidade física da paciente em relação ao material apreendido, são suficientes, neste momento de cognição sumária, para preservar os indícios de autoria que justificam a persecução penal e o
fumus commissi
delicti da prisão. Contudo, o que se examina é
a proporcionalidade da prisão preventiva diante do quadro probatório atualmente disponível
.

Nesse ponto, os elementos até aqui coligidos não permitem afirmar, com a segurança exigida para a manutenção da medida mais gravosa, que a paciente exercia papel de gestão, domínio ou comercialização autônoma sobre a integralidade do entorpecente apreendido. A situação se distingue daquela atribuída ao corréu, identificado como efetivo ocupante e responsável pelo imóvel onde o material estava armazenado.

A esse quadro somam-se as condições pessoais favoráveis da paciente, que conta apenas 21 (vinte e um) anos de idade, é primária, não possui registros criminais pretéritos e não ostenta antecedentes indicativos de dedicação habitual à atividade de traficância.

É certo que condições pessoais favoráveis não bastam, isoladamente, para afastar a custódia cautelar quando presentes elementos concretos do
periculum libertatis
, conforme orientação consolidada desta Câmara e do Enunciado Orientativo n.º 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Todavia, no caso, tais circunstâncias não são consideradas como fundamento autônomo da concessão da ordem, mas em conjunto com a posição diferenciada da paciente no contexto fático apurado.

Também não há notícia de antecedentes por fatos da mesma natureza, de vinculação da paciente a organização criminosa ou de risco concreto de fuga. Do mesmo modo, não se verifica indicação de que ela tenha embaraçado a identificação do corréu foragido ou as diligências investigativas. Ao contrário, prestou informações que permitiram a qualificação de Gabriel Ribeiro da Silva, ainda que, em momento posterior, tenha optado pelo silêncio quanto à própria responsabilidade.

Nessa linha de proporcionalidade, observa-se que a denúncia, ao descrever a conduta atribuída à paciente e ao corréu, não imputa a Estefannia Silva Lima ato de gestão financeira do tráfico ou liderança na atividade. Também não há, nos elementos até aqui produzidos, prova de vinculação a organização ou facção criminosa estruturada.

Essa circunstância é relevante para aferir a proporcionalidade da prisão preventiva em casos de tráfico de drogas, especialmente quando presentes primariedade e bons antecedentes. Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, LEI N. 11.343/06. POUCA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. RECORRENTES PRIMÁRIOS. NÃO COMPROVADA A PARTICIPAÇÃO DOS REQUERENTES EM FACÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO PROVIDO. [...] 3. A prisão preventiva deve ser medida excepcional, somente aplicável quando não for possível a substituição por medidas cautelares alternativas, conforme o art. 282, § 6º, do CPP. 4.
A decisão de prisão preventiva não demonstrou a imprescindibilidade da medida, nem a presença de perigo concreto gerado pelo estado de liberdade dos imputados.
5. A mera gravidade abstrata do delito e a alegação de envolvimento com facção criminosa não são suficientes para justificar a prisão preventiva. [...] 7. Não foi comprovada nos autos a participação dos réus em facção criminosa. 8. A manutenção da prisão preventiva, sem fundamentação concreta, caracteriza constrangimento ilegal, devendo ser substituída por medidas cautelares menos gravosas." (STJ, RHC n. 179.607/RO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJEN 04.12.2024)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que a prisão cautelar constitui medida excepcional, somente justificável diante de elementos concretos e individualizados que demonstrem sua imprescindibilidade, não bastando a gravidade abstrata do delito imputado:

"A prisão cautelar é invariavelmente excepcional, subordinando-se à demonstração de sua criteriosa imprescindibilidade, à luz dos fatos concretos da causa, e não em relação à percepção do julgador a respeito da gravidade abstrata do tipo penal."
(STJ, AgRg no HC n. 852.117/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.09.2023, DJe 29.09.2023)

Diante desse conjunto de circunstâncias, entendo que os fins acautelatórios podem, neste momento processual, ser alcançados mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Considerando, contudo, a quantidade e a variedade do material apreendido no local, as cautelares devem assumir intensidade suficiente para neutralizar o risco identificado, especialmente por meio de monitoração eletrônica e recolhimento domiciliar noturno, nos horários e condições a serem estabelecidos pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT. Tais medidas permitem fiscalização permanente de sua localização e preservam o regular desenvolvimento da instrução criminal, sem impor o cárcere como
ultima ratio.

Não se está, com isso, a desautorizar os fundamentos lançados pelo Juízo singular,
tampouco a antecipar juízo de mérito sobre a ação penal,
matéria reservada à instrução perante o Juízo natural da causa. Cuida-se apenas de reconhecer que, à luz da posição individualizada da paciente e de suas condições pessoais, a prisão preventiva, tal como mantida, revela-se, neste momento, desproporcional, sendo cabível sua substituição por cautelares diversas, sob a cláusula
rebus sic stantibus
.

Naturalmente, o descumprimento das medidas impostas ou a superveniência de fatos novos concretos poderá ensejar a reavaliação da situação cautelar e, se necessário, o restabelecimento da segregação preventiva.

Diante do exposto, conheço do
habeas corpus
e, no mérito, concedo parcialmente a ordem para substituir a prisão preventiva de Estefannia Silva Lima por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, fixando:

I – monitoração eletrônica, mediante utilização de tornozeleira eletrônica, cujas condições operacionais deverão ser regulamentadas pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos termos do art. 319, inciso IX, do Código de Processo Penal;

II – recolhimento domiciliar noturno, nos horários e condições a serem estabelecidos pelo Juízo (art. 319, V, do CPP).

Determino que o Juízo de origem expeça o respectivo alvará de soltura, cujo cumprimento deverá ser precedido de verificação quanto à inexistência de outro motivo para a manutenção da prisão, advertindo-se a paciente de que o descumprimento de qualquer das medidas impostas poderá ensejar o restabelecimento da custódia cautelar, nos termos do art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal.

Comunique-se à autoridade apontada como coatora para as providências de praxe e para a expedição do competente alvará de soltura, se por outro motivo não estiver presa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026